Tribunal: TJMT
Processo: 1008931-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008931-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE FAGUNDES CANDIDO - CPF: 045.198.646-66 (ADVOGADO), AD SHOPPING - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA - CNPJ: 65.040.727/0001-48 (EMBARGANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (EMBARGADO), RAFAEL D ERRICO MARTINS - CPF: 336.947.448-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIR CONTAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SANAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Ao examinar detidamente os autos e as provas produzidas até o estágio atual da lide é possível afirmar que a suspensão da assembleia geral ordinária, bem como, a imposição para que a empresa demandada apresente esclarecimentos contábeis é medida adequada ao caso em questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
AD SHOPPING - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA
, a qual, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

Na ocasião, a Embargante fala em omissão do Acórdão, sob o argumento de que a questão da ilegitimidade ativa da Embargada para o manejo da ação de exigir contas não foi enfrentada.

Aduz, ainda, a existência de contradição do Acórdão, porquanto, não foram atendidos os pressupostos da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, a qual, portanto, não poderia ter sido mantida nesta instância recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, ao menos em parte, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca da ilegitimidade ativa da parte autora, para o fim específico de exigir contas.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão.

Contudo, apesar da irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta provimento, visto que, a questão atinente à ilegitimidade ativa da parte autora, para exigir contas, não foi objeto da decisão de base, o que inviabiliza a sua análise diretamente em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Embora a questão da ilegitimidade de parte figure como matéria de ordem pública e, portanto, seja cognoscível em qualquer fase da lide, em casos como o dos autos, mostra-se imprescindível maior instrução probatória.

Ademais,
em passant
, cabe destacar que a Convenção do Condomínio, em sua Cláusula 75, § 1º, prevê, dentre as atribuições do Conselho Consultivo, a fiscalização das atividades do síndico, o exame de contas, relatório e comprovantes.

Dessa feita, sendo a Embargada integrante do referido Conselho, não há, por ora, nada que a impeça de exigir contas, conforme requestado.

Adiante, quanto ao exame do preenchimento ou não dos pressupostos da tutela de urgência concedida nos autos, na origem e objeto de exame em sede recursal, infere-se que a pretensão da parte, neste ponto, busca apenas revolver questões suficientemente esclarecidas e abordadas pelo Acórdão recorrido, fim para ao qual, a via dos Embargos não se presta.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021